Tribunal: TJMT
Processo: 1018241-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018241-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVES DA SILVA BRITO - CPF: 487.559.231-00 (APELADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DEMONSTRADO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência.

"Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)".

R E L A T Ó R I O

Apelação n. 1018241-30.2022.8.11.0041

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Ives da Silva Brito.

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande- MT

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Banco Bradesco S.A.

Ação
: Reclamação Pré-Processual de Exibição de Documentos, movida por
Ives da Silva Brito.

Sentença
: julgou procedente a ação, para determinar que o banco requerido apresente os documentos solicitados. Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 4.000,00 por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85,§8o. 9 (Id. 205100584)

Apelação
: Sustenta, em síntese, a ausência de sucumbência, em razão de alegada inexistência de pretensão resistida.

Afirma que não se negou a apresentar os documentos solicitados pela parte autora.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja afastada a sucumbência ou alterada a distribuição dos ônus sucumbenciais, para que recaiam sobre a parte autora (Id. 205100586).

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 205100590).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta por
Banco Bradesco S.A.
contra sentença que julgou procedente a Reclamação Pré-Processual de Exibição de Documentos, movida por
Ives da Silva Brito
, para determinar que o banco requerido apresente os documentos solicitados. Ainda, condenou o a instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 4.000,00.

A controvérsia, portanto, está em saber se é caso de afastar ou alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

IVES DA SILVA
, propôs a presente Ação de Exibição de Documentos em desfavor
BANCO BRADESCO S.A,
em que pugnou pela exibição dos contratos de empréstimos pessoais n.o 0123432054490, 0123423206708, 0123411696598, juntamente do comprovante do repasse do valor ao requerente.

Em contestação a instituição financeira anexou parte dos documentos pretendidos pela autora, ou seja, os contratos no 0123432054490 e 0123423206708, razão pela qual postulou pela extinção do feito e a condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Assevera que o contrato no 0123411696598 foi realizado via mobile bank, que somente é validado com cartão de débito, senha, dispositivo de segurança/biométrica, razão pela qual não é gerado documento físico.

A secretaria certificou a intempestividade da defesa.

A autora, por sua vez, impugnou os termos da contestação, conforme se visualiza no id. 107341252, e requereu a apresentação do documento faltante.

Acerca da matéria, observa-se que as decisões mais recentes do STJ são no sentido de que a Ação Cautelar de Exibição de Documentos é cabível, desde que reste comprovado o interesse do autor.

Para tanto, faz-se necessário que o requerente demonstre no momento da sua propositura a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, quando exigido, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

No caso, verifica-se que a parte autora tentou solucionar o litígio na via administrativa, ao solicitar cópia do suposto(s) contrato(s) de empréstimo consignado, sendo ele(s) o(s) contrato(s) n.o 0123432054490, 0123423206708, 0123411696598, juntamente do comprovante do repasse do valor, bem como a imprescindível autorização para realização dos descontos nos termos do artigo 6o, da Lei no. 10.820, de 17 de dezembro de 2003, utilizou-se para tanto a Plataforma “consumidor.gov” (Id. 205100590).

Além disso, colacionou boletim de ocorrência no 2021.160436, elaborado pela Polícia Judiciária Civil da Comarca de Cuiabá, em que narra os acontecimentos (Id. 118304202), contudo, a instituição financeira não forneceu as cópias dos aludidos instrumentos contratuais.

Assim, caberia ao banco apelado demonstrar inequivocamente que atendeu ao pedido em tempo razoável, dando atenção correta ao cliente, o que não ocorreu nos autos, e revela-se, portanto, o interesse processual da parte autora e, ainda, o cabimento do ônus de sucumbência decorrente do princípio da causalidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Tendo as instâncias ordinárias concluído pela existência do prévio requerimento administrativo não cumprido pela instituição financeira, que veio apresentar os documentos somente após o ajuizamento da ação de exibição, deve responder pelos ônus sucumbenciais, em razão de sua conduta.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1014137/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017)”

“APELAÇÃO
– MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO
- RESP REPETITIVO N. 1349453 - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL -
PRELIMINAR REJEITADA - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO -
PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Nos casos em que se busca a exibição de documentos em poder da parte contrária, para a configuração do interesse de agir deve estar comprovada a existência de relação jurídica, o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp n. 1349453/MS, representativo da controvérsia).
É cabível a condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida.
(TJMT - N.U 0006274-63.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019)”

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – COMPROVADO NOS AUTOS
– DEMONSTRAÇÃO “FUMUS BONI IURIS” E “PERICULUM IN MORA” - NATUREZA SATISFATIVA -DESNECESSIDADE –
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR ÍNFIMO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA, ARTIGO 85, § 8o DO CPC – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, e depende da comprovação da existência de relação jurídica, prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato, bem como o pagamento do custo do serviço (STJ, REsp n. 1.349.453-MS). Caso concreto em que o autor demonstrou ter formulado pedido administrativo ao réu, configurado está o interesse processual para o ajuizamento da ação. Diante da natureza satisfativa da medida cautelar de exibição de documentos, prescindível a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, bastando a afirmação pela parte requerente do direito de obter a exibição, o que, no caso, decorre do caráter comum dos documentos.
É devida a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto, diante do princípio da causalidade, impõe-se o custeio dos ônus da sucumbência por quem tenha dado justa causa ao ajuizamento da ação.
Nos termos do artigo 85, § 8o do CPC: “as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2”. (TJMT - N.U 0041542-09.2011.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)”

Desse modo, é caso manter a r. sentença quanto à procedência da ação, bem como quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024